Tribunal: STF
Processo: MS 38198
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar impetrado por Érico Thadeu Ferreira Silva, representado por Suzana Maria Ferreira Marques, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU e contra ato da Secretária Marluce Noronha Barcelos, da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU – Segep. 



    Na exordial, narra-se o seguinte:



    “1. Em 15 de junho de 2021, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) julgou ilegal o ato inicial de concessão de pensão civil instituída pela servidora e tia do impetrante, Maria de Lourdes Tavares da Rocha Loock. 



    2. Assim, o Acórdão nº 8295/2021 (Processo nº TC 012.735/2007-4) determinou à Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU que cessasse o pagamento da pensão. 



    3. No entanto, contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso com efeito suspensivo ope legis, em 2 de agosto de 2021. Mas foi comunicado, em 20 de agosto de 2021, de que seu plano de saúde — do qual ele muito depende pelos motivos a seguir expostos — será encerrado, no próximo dia 31 de agosto de 2021” (pág. 2 da inicial). 



    Relata-se, ainda, que



    “[o] TCU, depois de 19 anos, decidiu equivocadamente pela ilegalidade da pensão do impetrante, em um Acórdão que desconsiderou alguns fatos relevantes ao deslinde da controvérsia. O que foi devidamente levado ao conhecimento do Tribunal por meio do recurso administrativo cabível. 



    7. Ocorre que, embora o recurso interposto na via administrativa seja dotado de efeito suspensivo automático, o impetrante já vem sofrendo previamente com efeitos da decisão recorrida como o cancelamento prematuro de sua pensão e o cancelamento de seu plano de saúde. Necessário apontar que o autor faz uso diário do referido plano, tendo em vista que utiliza diariamente remédios extremamente fortes, haja vista que o impetrante possui uma ultra sensibilidade medicamentosa” (págs. 2-3 da inicial). 



    Nesse contexto, sustenta-se que “o direito líquido e certo do impetrante corresponde à integral suspensão dos efeitos do Acórdão 8295/2021, até o regular julgamento de seu recurso de Pedido de Reexame interposto pelo impetrante” (pág. 4 da inicial). 



    Noticia-se, no entanto, que “[o] impetrante foi comunicado de que sua pensão civil já foi desligada e, em razão disso, haverá o encerramento de seu plano de saúde, anexo o ofício 128/2021 Pro-TCU” (pág. 4 da inicial). 



    Pondera-se que tal ofício “funda a suspeita de que a Secretária MARLUCE NORONHA BARCELOS, da Secretária de Gestão de Pessoas do TCU (Segep), cumpriu com a determinação inscrita no item 9.3.1 do Acórdão 8295/2021” (pág. 5 da inicial). 



    Entende-se estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, nos seguintes termos:



    “23. Impende a concessão de liminar. 



    24. O Acórdão 8595/2021 não deveria produzir qualquer efeito, tendo em vista que o recurso interposto tempestivamente ser dotado de efeito suspensivo automático. 



    25. Mas o impetrante já vem sendo comunicado sobre o encerramento de seu plano de saúde, a partir do próximo dia 31 de agosto de 2021 (terça-feira), em razão do cancelamento de sua pensão civil. 



    26. Observa-se, então, que, caso não seja suspenso o ato que cancelou a pensão civil do impetrante com base no Acórdão ineficaz do TCU, o impetrante, no próximo dia 31 de agosto de 2021, estará desamparado de seu plano de saúde. 



    27. Portanto, o perigo de dano irreparável corresponde à iminência do desligamento do impetrante de seu plano de saúde. (anexar o pedido de reexame), bem como a cessação do pagamento da pensão por morte ao impetrante, o que gerará com que ele fique sem qualquer outro meio de subsistência, haja vista que não possui meios alimentares (lato sensu) e não consegue se alocar no mercado de trabalho, em decorrência de sua doença. Sua responsável legal, Suzana, também se encontra desempregada e sem qualquer possibilidade de ingresso no mercado do trabalho, tendo em vista sua idade avançada.



    28. A probabilidade do direito, por sua vez, é evidente, na medida em que o art. 48 da Lei de Organização do TCU e o art. 286 de seu Regimento Interno, asseguram a suspensão dos efeitos da decisão, independentemente de qualquer apreciação por parte do Relator no TCU. Isto é, uma vez protocolado o recurso de Pedido de Reexame — como o fez o impetrante — a Lei e o Regimento Interno do TCU são os normativos que conferem a suspensão dos efeitos do Acórdão 8295/2021.



    29. Estão presentes, portanto, os dois requisitos que autorizam o provimento jurisdicional liminar, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de assegurar ao impetrante seu direito líquido e certo ao regular julgamento de seu recurso pela Colegiado do TCU e a ineficácia das determinações registradas no Acordão 8295/2021.



    30. Se a medida, portanto, for tardiamente determinada, o impetrante ficará sem a percepção da pensão civil nem vai poder contar com o plano de saúde, o qual utiliza em muitos momentos na via, vez que possui consultas e exames regulares, em decorrência de sua condição psiquiátrica, com fundamentos no Acórdão 8295/2021, porque a autoridade coatora cumpriu as determinações deste, sem observar o efeito suspensivo do Recurso interposto pelo impetrante” (págs. 6-7 da inicial grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “A) A concessão da gratuidade de justiça ao impetrante, tendo em vista que não possui condições de arcar com as custas processuais, pelos motivos expostos acima; 



    B) A concessão de liminar para determinar a suspensão do ato que fez cessar o pagamento da pensão ou tenha cancelado a pensão cível do impetrante e, cumulativamente, que se abstenha de cumprir as determinações do Acórdão nº 8295/2021, no diz respeito ao impetrante, até o regular julgamento do recurso de Pedido de Vista interposto pelo impetrante, garantido, assim, a continuidade da pensão civil e da proteção do plano de saúde do impetrante; 



    [...]



    F) No mérito, a concessão da segurança para que seja concedido a ordem de observância do efeito suspensivo do recurso interposto pelo impetrante, o que impede qualquer execução do Acórdão 8295/2021, porque ineficaz até o regular julgamento do recurso do impetrante” (pág. 8 da inicial). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Ademais, constato a a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação ao ato imputado à Secretária Marluce Noronha Barcelos, da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU – Segep, pois esta não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do STF, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação neste ponto. 



    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.



    Passo agora a analisar o pedido liminar contra o acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU.



    No ponto, observo que foi interposto tempestivamente no TCU o recurso administrativo com efeito suspensivo (documento eletrônico 5), conforme assinalado na própria exordial.



    Pois bem. De acordo com o Regimento Interno da Corte de Contas, o pedido de reexame possui efeito suspensivo. Confira-se:



    “Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. 



    § 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões. 



    § 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo. 



    Art. 286. Cabe pedido de reexame de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos. 



    Parágrafo único. Ao pedido de reexame aplicam-se as disposições do caput e dos parágrafos do art. 285” (grifei).



    Ocorre que, conforme dispõe o art. 5°, I, da Lei 12.016/2009:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    [...]”.



    Nesse sentido, assim consignei ao julgar, na Segunda Turma, o MS 30.822/DF:



    “[...] esse dispositivo da lei que disciplina o mandado de segurança não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o referido recurso e o mandamus.



    Nesse sentido solidificou-se a jurisprudência desta Corte, conforme se observa do julgamento do MS 27.772-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, cujo acórdão foi assim ementado:



    'AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento' (grifos meus).



    Destaco, por oportuno, do mencionado acórdão, a citação feita pela Ministra Relatora de trecho da obra de Hely Lopes Meirelles que elucida a questão:



    'Sobre o alcance da norma contida no art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951, Hely Lopes Meirelles esclarece: 



    'Quando a lei veda se impetre mandado de segurança contra 'ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (...)', não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judiciária. Está, apenas, condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo for utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento, para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra a lesão ou a ameaça a seu direito. O que se exige sempre - em qualquer caso - é a exequibilidade ou a operatividade do ato a ser atacado pela segurança: a exequibilidade surge no momento em que cessam as oportunidades para os recursos suspensivos; a operatividade começa no momento em que o ato pode ser executado pela Administração ou pelo seu beneficiário' (Mandado de Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 43-44, grifos nossos)'” (grifos no original). 



    Dessa forma, com a interposição do pedido de reexame, o acórdão apontado como ato coator neste mandado de segurança encontra-se suspenso e, portanto, não possui capacidade para produzir efeitos lesivos ou afetar direito líquido e certo do impetrante.



    Por isso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não admitir o mandamus quando impetrado simultaneamente com recurso administrativo que possui efeito suspensivo. Por oportuno, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO CONTRA O QUAL FOI INTERPOSTO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/09, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Agravo regimental desprovido” (MS 32.530-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do writ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. 



    – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do writ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS 34.334-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.949-ED-AgR/PB., de minha relatoria).



    Ademais, em consulta ao site do TCU, é possível observar que o pedido de reexame apresentado no Processo TC 012.735/2007-4 ainda não foi apreciado.



    Assim, em exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. 



    Além disso, noto que o pedido liminar confunde-se com o mérito da impetração. Com efeito, o provimento cautelar acarretaria o exaurimento do feito desde logo.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator